Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12 DO CDC. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM” INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor possui responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Esta responsabilidade será afastada quando o fornecedor comprovar que não colocou o produto no mercado, o defeito não existe ou haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso.
2. Na hipótese, a incumbência do encargo probatório a fim de afastar a responsabilidade objetiva recai para a fornecedora e fabricante do produto, a qual não se desincumbiu de provar que a ruptura da prótese mamária implantada na autora não decorreu de defeito de fabricação. 2.1. Aferida a relação causal entre o produto contendo defeito de fabricação e o dano suportado pela consumidora, somada à ausência de comprovação de excludente de responsabilidade, imperativo é o reconhecimento da reparação dos prejuízos materiais e morais experimentados pela demandante.
3. "Quantum” indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quantificação congruente aos parâmetros adotados pelo colendo STJ e por esta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes envolvendo próteses mamárias.
4. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela ré não provida. Recurso adesivo interposto pela autora provido.